Tribunal: TJBA
Processo: 8059064-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059064-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: LUCAS DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE FINANCEIRO E POR SINISTRALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA E ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE ADOTADOS.
ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS.
POSSIBILIDADE DIANTE DA PECULIARIDADE DO CASO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8059064-78.2023.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e, Apelado,

LUCAS DOS SANTOS DE JESUS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.